Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82, a par do entendimento sumular 96 do TCU). Precedentes do STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Prejudicial (prescrição) rejeitada. Pedido de averbação de tempo de serviço para aposentadoria como aluno aprendiz apresentado em 08.1o.2020, com indeferimento em 16.02.2020. Ação distribuída em 26.6.2020. Portanto, não há que se falar em prescrição.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (in) viabilidade da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz, em curso profissionalizante. Sustenta o Ente Federativo que a certidão escolar comprobatória, emitida pelo Centro de Ensino 02 da Guará/ DF (Secretaria de Estado de Educação), não atenderia a exigência legal (DL 4.037/42, art. 59, § 8o) nem a Decisão do TCDF n. 2.125/2019.
B. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escola técnica na qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: 2a Turma, MS 29069 AgR, julgado em 25/03/2014; MS 33409 AgR, julgado em 29/09/2015; MS 32549, julgado em 10/06/2014; MS 27826 AgR, julgado em 18/02/2014.
C. No mesmo sentido, o entendimento sumular 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros".
D. No caso concreto, durante o período do curso, foi fornecido material escolar à execução dos trabalhos laboratoriais (preenchido o requisito elencado no enunciado do TCDF).
E. Da análise do contexto normativo aplicável (curso técnico no período de 1982 a 1984) denota-se que: (i) o Decreto-Lei 4.073/1942 fixa, no art. 59, que “[...] Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos"; (ii) sobre as escolas equiparadas (art. 59, § 1o): [...] "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal"; (iii) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, por seu turno, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16); (iv) a Lei 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste (art. 16); (v) a decisão n. 2125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, reafirmou o entendimento constante no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição ao benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito de ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei n.o 11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei n.o 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei n.o 9.613/1946); [...] b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta (in natura - alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público (Id 20677853).
F. Desse modo, comprovada a realização pela requerente de Curso de Habilitação Profissional Técnico em Construção Civil - 2o Grau, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82, no período de 25.1o.1982 a 18.12.1984, no Centro Educacional 02 do Guará, reconhecido pela Portaria n. 17, de 17 de julho de 1980- SEC/DF, não há que se falar em ausência de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e municípios. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acordão n. 1251136, DJE 3.6.2020; Acordão n. 1231576, DJE 3.3.2020.
G. Por fim, não subsiste a alegação de erro na fixação do período do curso profissionalizante, porquanto o douto juízo sentenciante, em sede de embargos declaratórios, fixou o interstício conforme especificado na certidão escolar (25.01.1982 a 18.12.1984). Além disso, inviável o decote dos períodos arguidos pelo Ente Federativo (férias escolares). Assim, irretocável a condenação do recorrente na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que a autora atuou como aluna aprendiz no Centro Educacional 02 do Guará (25.1o.1982 a 18.12.1984).
III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).